Tribunal: CARF
Processo: 10166.720002/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 05/07/2004 a 14/06/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AZEITONAS PROCESSADAS POR TRATAMENTO ESPECIAL.
Classificam-se no Capítulo 20 as importações de azeitonas que tenham sofrido previamente tratamentos especiais, a fim de torná-las imediatamente consumíveis.
Para fins de Classificação Fiscal, a legislação brasileira não interfere na caracterização do termo imediatamente consumíveis.
REVISÃO ADUANEIRA. RECLASSIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS E MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO.
A Revisão Aduaneira é um típico instituto aduaneiro, sob a matriz legal do artigo 54 do Decreto-lei no 37, de 1966, na qual todo procedimento aduaneiro da importação executado pela administração aduaneira é revisto, dentro do prazo decadencial, não sendo limitada pelos artigos 146 e 149 do CTN.
MULTA. INFRAÇÃO AO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. AUSÊNCIA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12/97. INAPLICABILIDADE. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA INCOMPLETA.
Constatada a descrição incompleta da mercadoria importada, sem a informação de elementos que permitissem a sua classificação fiscal, não cabe a aplicação do ADN Cosit no 12/97.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720002/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.209 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
BETRA ASSESSORIA ADUANEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 05/07/2004 a 14/06/2005
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AZEITONAS
PROCESSADAS
POR
TRATAMENTO ESPECIAL.
Classificam-se no Capítulo 20 as importações de azeitonas que tenham sofrido
previamente tratamentos especiais, a fim de torná-las imediatamente
consumíveis.
Para fins de Classificação Fiscal, a legislação brasileira não interfere na
caracterização do termo “imediatamente consumíveis”.
REVISÃO
ADUANEIRA.
RECLASSIFICAÇÃO.
EXIGÊNCIA
DE
TRIBUTOS E MULTA. AUTO DE INFRAÇÃO.
A Revisão Aduaneira é um típico instituto aduaneiro, sob a matriz legal do
artigo 54 do Decreto-lei no 37, de 1966, na qual todo procedimento aduaneiro
da importação executado pela administração aduaneira é revisto, dentro do
prazo decadencial, não sendo limitada pelos artigos 146 e 149 do CTN.
MULTA.
INFRAÇÃO
AO
CONTROLE
ADMINISTRATIVO
DAS
IMPORTAÇÕES. AUSÊNCIA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 12/97. INAPLICABILIDADE.
DESCRIÇÃO DA MERCADORIA INCOMPLETA.
Constatada a descrição incompleta da mercadoria importada, sem a informação
de elementos que permitissem a sua classificação fiscal, não cabe a aplicação
do ADN Cosit no 12/97.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Renata da
Silveira Bilhim e Thais de Laurentiis Galkowicz, que davam integral provimento ao recurso
voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720002/2008-45
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Em julgamento Auto de Infração lavrado para constituição de crédito tributário
referente ao Imposto de Importação, Contribuição para o PIS/Pasep – Importação, Cofins-
Importação, multa proporcional de 75%, multa regulamentar por classificação incorreta (1%) e
multa por falta de licença de importação.
A autuação foi realizada em nome do importador, BETRA TRADING LTDA,
sendo elencado como responsável solidário a empresa TING INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
Como se extrai dos autos, especialmente do Termo de Constatação Fiscal (fls. 159
e seguintes), em sede de procedimento de Revisão Aduaneira, o Auditor-Fiscal realizou a
reclassificação dos bens importados, aqui, simplesmente denominados de “azeitonas”.
Em síntese, entendeu a fiscalização aduaneira que as azeitonas deveriam ser
classificadas no código NCM 2005.70.00 (20.05 – Outros produtos hortícolas preparados ou
conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos
da posição 20.06. – 2005.70.00 – Azeitonas), e não no 0711.20.10 (07.11 – Produtos hortícolas
conservados transitoriamente (por exemplo, com gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou
adicionada de outras substâncias destinadas a assegurar transitoriamente sua conservação), mas
impróprias para alimentação nesse estado. 0711.20 – Azeitonas. 0711.20.10 – Com água
salgada.)
A decisão da Aduana se baseou nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado, em suas Notas Explicativas, bem como em estudos efetuados pela própria Receita
Federal do Brasil, inclusive com base em classificação adotada pela Aduana americana,
concluindo que, desde que tenham sofrido tratamento especial, quer pela soda, quer por
fermentação lática, com o objetivo de torna-las consumíveis, devem ser enquadradas no capítulo
20. Restariam no Capítulo 7 apenas as azeitonas conservadas transitoriamente em água salgada
ou adicionadas de outras substâncias, porém impróprias para a alimentação, vez que não
passaram por nenhum tratamento.
Ciente da reclassificação fiscal, do Auto de Infração e do Termo de Sujeição
Passiva Solidária, os sujeitos passivos apresentaram impugnação à Delegacia da Receita Federal
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

de Julgamento em São Paulo – SP, que, por unanimidade, entendeu pela manutenção da
exigência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 05/07/2004 a 24/05/2005
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os produtos hortícolas apresentados em forma diferente daquelas referidas nas posições
do Capítulo 07 da NCM classificam-se no Capítulo 11 ou na Seção IV. E o que sucede
com as azeitonas preparadas ou conservadas por quaisquer processos não previstos
naquele Capítulo. Classificam-se no código NCM 2005.70.00 (Seção IV) pela aplicação
da 1a RGI/SH e 6a RGI/SH.
REVISÃO ADUANEIRA.
A revisão aduaneira não é uma revisão de lançamento, pois seu objeto é uma declaração
do agente contribuinte (importador/exportador) e o sistema jurídico tributário brasileiro
não aceita lançamento feito por particular. Este lançamento só ocorre de fato, quando da
homologação expressa ou tácita da declaração do sujeito passivo.
Incorreto o entendimento que a homologação do crédito Tributário devido na
importação ocorre na fase de despacho aduaneiro, uma vez que a análise da exatidão
dos valores dos impostos devidos na importação, por previsão legal expressa do
Decreto-Lei 37/66 - artigo 54 realiza-se no procedimento de revisão aduaneira, que deve
ser entendida a fase de homologação dos créditos tributários na importação, e não como
a revisão de lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Insatisfeitos, recorreram ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
contribuinte e responsável solidário1, em recursos de igual conteúdo, semelhantes ao de primeira
instância, alegando, em síntese:
Da Revisão Aduaneira
- O desembaraço aduaneiro homologou o lançamento, não podendo mais ser
realizada a revisão aduaneira;
- A homologação ficta da classificação fiscal, posto que ao longo dos anos as
importações de azeitona foram realizadas no código utilizado pelo contribuinte, sem
questionamento do Fisco;
Da Classificação Fiscal
- As azeitonas, da forma que importadas, são impróprias para o consumo, não
podendo ser classificadas na posição 20.05, especialmente diante das Notas Explicativas do
Capítulo 07, que destacam a classificação no capítulo 20 somente os produtos imediatamente
consumíveis;

1 O responsável solidário apresentou Recurso Voluntário após realização de ciência determinada pelo CARF em
Resolução.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

- As azeitonas importadas não atendem às exigências sanitárias previstas na
legislação brasileira, devendo passar por uma industrialização antes da disponibilização ao
consumidor;
- Alteração de conduta do Fisco, passando a exigir, a partir de meados de 2005, a
classificação fiscal na posição 20.05, não devendo ser aplicado o entendimento a fatos geradores
anteriores à sua adoção, conforme vedação do art. 146 do Código Tribunal Nacional, não
cabendo a realização de revisão do lançamento nos termos do art. 149 do CTN.
Sobre a Declaração Inexata das Mercadorias
- Defende correta a descrição da mercadoria e ser incabível a aplicação da multa
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em virtude do previsto no ADI SRF no 13/2002.
Sobre a Multa por Falta de Licença de Importação – LI
- Incabível a multa em virtude da correta classificação da mercadoria e, ainda que
fosse outro o entendimento, o Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97 afasta a aplicabilidade
da multa por falta de LI nos casos de classificação tarifária errônea, desde que o produto esteja
corretamente descrito.
Dos Princípios Constitucionais e Tributários
- Princípio do não confisco: A pena tributária não pode ter efeito confiscatório,
porque guarda todas as características de tributo;
- Princípio da estrita legalidade
Por fim, solicita a juntada integral do Processo de Consulta no
10831.003663/2005-70 e o provimento ao recurso voluntário.
Pautado para julgamento em 29 de novembro de 2018, esta Turma Ordinária
decidiu baixar o processo em diligência para realização de Perícia Técnica, devendo ser
detalhados os procedimentos realizados com as azeitonas, bem como responder a diversos
quesitos relacionados a determinar se as azeitonas eram próprias ou não para o consumo e outros
mais.
Realizada a Perícia, foi emitida Informação Fiscal, onde, além de explicar os
procedimentos realizados, destacou que as azeitonas haviam sido submetidas a tratamento com
soda antes da importação, estando impróprias para consumo nesse estado por conta da legislação
brasileira. Entretanto, a legislação dos diversos países não afetam a classificação fiscal das
mercadorias, que é regida por regras próprias e internacionais.
Por outro lado, a empresa TING, ressaltou que foi verificado que as azeitonas
estavam somente conservadas transitoriamente em água salgada e impróprias para o imediato
consumo, não sendo passível de inclusão no Capítulo 20.
Cientificada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apontou a realização de
tratamento com soda cáustica das azeitonas no país de origem, por meio de fermentação lática,
não sendo possível o seu enquadramento no Capítulo 07.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
A admissibilidade do recurso já restou apreciada nos mais diversos julgamento e,
sendo tempestivo, dele tomo conhecimento.
Antes de adentrar propriamente no mérito processual e na discussão relativa à
classificação fiscal dos bens importados, necessário apreciar argumentação relativa à Revisão
Aduaneira.
Segundo o contribuinte, o desembaraço da mercadoria consiste na homologação
do lançamento tributário e da classificação fiscal, não podendo mais ser realizada a revisão
aduaneira.
Equivoca-se.
A Revisão Aduaneira, posterior ao desembaraço aduaneiro, por definição legal, é
justamente o ato por meio do qual é apurada a regularidade do pagamento dos impostos e dos
demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação. O procedimento, por meio
do qual serão homologados os atos praticados pelo sujeito passivo (ou lavrado Auto de Infração),
possui como limitador temporal o prazo decadencial previsto na legislação aduaneira, de cinco
anos contados da data do registro da declaração de importação.
É o previsto do Decreto-Lei no 37, de 1966 e no Regulamento Aduaneiro:
“Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art. 44 deste Decreto-Lei.”
“Regulamento Aduaneiro:
Art. 638. Revisão Aduaneira pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a
regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação.”
Como bem ensinou o Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes no Acórdão no
3402-006.466:
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

“Acórdão no 3402-006.466
Sessão de 23 de abril de 2019
[...]
2.1. Da Revisão Aduaneira
De acordo com o disposto no artigo 44 do Decreto-lei n° 37/1966, com redação dada
pelo Decreto-lei n° 2.472/1988, toda mercadoria procedente do exterior deverá ser
submetida a despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração do
importador apresentada à repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em
regulamento, mesmo aquelas não sujeitas ao pagamento do imposto de importação.
O artigo 542 do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado pelo Decreto n° 6.759/2009,
define despacho aduaneiro de importação como "o procedimento mediante o qual é
verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria
importada, aos documentos apresentados e á legislação específica
Trata-se de um procedimento composto de quatro fases:
(i) Processamento da declaração de importação, através de seu preenchimento pelo
importador e registro pela administração aduaneira;
(ii) Conferência aduaneira, de acordo com a parametrização da declaração de
importação;
(iii) Desembaraço aduaneiro e entrega da mercadoria ao importador; e
(iv) Revisão Aduaneira, fase posterior ao desembaraço aduaneiro, na qual é apurada a
regularidade de todo o procedimento aduaneiro de importação.
[...]
Mas, o que é verificado na Revisão Aduaneira? Em uma resposta direta, afirmamos que
é verificado todo o procedimento aduaneiro em questão, cuja análise pode ser feita
individualmente (determinada operação de importação), ou no conjunto de declarações
de importação de um mesmo sujeito passivo, o que é mais comum
A primeira verificação prevista na norma é a regularidade do pagamento dos impostos e
os demais gravames devidos á Fazenda Nacional. Aqui, o ato aduaneiro (ou
procedimento aduaneiro) estaria também (mas não exclusivamente) a serviço da função
tributária da Aduana, mesmo em sua natureza extrafiscal, com a verificação do
pagamento do quantum devido na operação de importação, além de sua correta
quantificação (base de cálculo e alíquota). Note-se que não se trata apenas da
verificação da regularidade do pagamento dos impostos, mas também dos demais
gravames devidos à Fazenda Nacional, como por exemplo os direitos comerciais
incidentes na operação. Nesse ato administrativo-aduaneiro ocorre a homologação
do pagamento dos tributos e demais gravames devidos à Fazenda Nacional, ou a
constituição de crédito tributário através da lavratura de auto de infração.
[...]
Na Revisão Aduaneira, quando não ocorre a constituição do crédito tributário através da
lavratura do auto de infração, ocorre a homologação dos atos praticados pelo sujeito
passivo por ocasião da importação: o pagamento dos tributos e demais gravames
devidos á Fazenda Nacional; a regularidade de beneficio fiscal aplicado; e as
informações prestadas pelo importador na declaração de importação.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

O último elemento é seu limitador temporal: o prazo decadencial. A Revisão Aduaneira
deverá estar concluida no prazo de cinco anos, contados da data do registro da
declaração de importação.”
Como se nota, decorre da própria legislação de regência. A homologação dos atos
praticados pelo sujeito passivo ocorre somente com a Revisão Aduaneira, e não com o
desembaraço, como defendeu a recorrente, desde que realizada dentro do prazo de cinco anos da
data do registro da Declaração de Importação.
Nesse mesmo sentido, e pelos mesmos fundamentos, também restam afastadas as
alegações de “homologação ficta” ou de inovação de critério jurídico nos termos do art. 146 do
CTN, afinal, como bem explicado no Acórdão precedente, a Revisão Aduaneira é uma
continuação do procedimento de despacho aduaneiro, não havendo que se falar em adoção de
novos critérios, mas sim em homologação dos atos praticados, todos dentro de um mesmo
procedimento.
Nesse sentido, bem explicou o Acórdão no 3201-007.326:
“Acórdão no 3201-007.326
Sessão de 22 de outubro de 2020
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIA IMPORTADA. ÔNUS DA
PROVA.
Havendo litigio no que se refere à identificação do produto importado, a ausência, nos
autos, de elementos capazes de afastar a reclassificação proposta pela fiscalização,
implica na manutenção do auto de infração.
No caso, diante da ausência de apresentação pela recorrente de fundamentos de fato e de
direito respaldados em provas relativamente à discordância da classificação fiscal
adotada é de se manter o lançamento.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227-TFR. ART. 146-CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem
homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal homologação
ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de
prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação expressa, por meio da
"revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, em que pese a inadequação terminológica,
derivada de atos infralegais, não representa, efetivamente, nova análise, mas
continuidade da análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que
não se encerra com o desembaraço. Não se aplicam ao caso, assim, o art. 146 do CTN
(que pressupõe a existência de lançamento) nem a Súmula 227 do extinto Tribunal
Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de critério adotado pelo fisco não
autoriza a revisão de lançamento").
A revisão aduaneira é procedimento expressamente previsto na legislação pertinente e
não vulnera o art. 146 do CTN.
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

[...]”
Portanto, devem ser afastados os argumentos preliminares da recorrente.
Adentrando no mérito recursal e propriamente no litígio referente à classificação
fiscal das azeitonas importadas, resta trazer aos autos maiores detalhes.
Inicialmente, necessário expor as classificações em confronto:
“Capítulo 7
Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis

(Classificação utilizada 0711.20.10)
[...]
Capítulo 20
Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas

(Reclassificação para 2005.70.00)”
Em tópico denominado “Da Classificação Fiscal” (fl. 178), o Auditor elencou os
motivos que o levaram a realizar a reclassificação das mercadorias importadas.
Diz que as importações foram todas descritas de forma semelhante, como
azeitonas verdes, ou pretas, recheadas ou descaroçadas ou fatiadas ou com caroço, todas
conservadas em salmoura e acondicionadas em barricas plásticas.
Que por meio do Processo no 10831.003663/2005-70 a empresa TING formalizou
consulta fiscal, que foi declarada ineficaz, tendo em vista a consulta não produzir efeitos quando
realizada por quem estiver intimado a cumprir obrigação ao fato objeto da consulta ou sob
procedimento fiscal.
O Auditor faz ainda referência a documentação técnica juntada aos autos em que
descreve o processo por qual passam as azeitonas (fl. 179):
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

“Conforme consta da documentação técnica acima citada, as azeitonas tratam-se de
frutos da Olea Europaea (Oliveira) colhidos no ponto de amadurecimento adequado.
Após a colheita, os frutos são tratados com uma solução diluída de soda cáustica para
melhorar a textura e, principalmente, para a retirada de um glícosídeo de sabor muito
amargo, chamado oleuropeína. Na sequência, são lavados e colocados em salmoura para
conservação e início do processo de fermentação láctica. No caso das azeitonas verdes,
o processo dura 60 dias no mínimo e, no caso das azeitonas pretas, são 180 dias de
fermentação láctica. Durante esse processo, as azeitonas são mantidas em tanques e logo
após colocadas em barricas plásticas. Nessas barricas, o produto é mantido
transitoriamente em salmoura de fermentação láctica, sendo transportado até a indústria
onde se fará seu processamento final. Este consiste em limpeza, seleção e tratamento
térmico (pasteurização) em embalagem final em potes de vidro hermeticamente
fechados.”
Ressalta ainda em seu Relatório que a Superintendência da Receita Federal da 9a
Região Fiscal (SRRF09), abordando o tema, identificou que permaneceriam no Capítulo 7
apenas as azeitonas conservadas transitoriamente em água salgada ou adicionadas de outras
substâncias, porém impróprias para alimentação, vez que não passaram por nenhum
tratamento.
Diz que o tratamento especial tem por objetivo tornar o produto comestível, com
a eliminação do amargor do próprio fruto. “Esse tratamento especial pode ser pela utilização de
hidróxido de sódio (soda cáustica), antes da fermentação (método mais rápido) ou ainda, apenas
com a colocação dos frutos diretamente em solução de água e sal, em grandes reservatórios, onde
passarão pelo processo de fermentação ácida (método mais lento para a retirada do amargor).”
Cita ainda estudo que descreve o fluxograma da preparação das azeitonas verdes
(fl. 182):
“10. O fluxograma para a preparação de azeitonas verdes é o seguinte:
a. Recepção e inspeção da matérias
b. Lavagem
c.
Tratamento com álcali (destrói a maior parte do princípio amargo, a oleupeína,
permeabiliza a pele e melhora a textura das azeitonas);
d. Imersão em salmoura;
e.
Fermentação;
f.
Seleção e classificação (nesta etapa se separam os frutos defeituosos e se
classificam por tamanho);
g. Acondicionamento (para as azeitonas que se comercializam envasadas, a salmoura
de cobertura deve ter uma concentração de cloreto de sódio de 4 a 8%, e as que se
comercializam a granel, entre 6 a 10%);
h. Envasamento (as formas de apresentação incluem as descaroçadas, recheadas com
alcaparras, anchovas ou sardinhas, pimentão vermelho, trufas, pepinos, cebolinhas,
etc.);
i.
Azeitonas verdes.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

Diante do exposto, fundamentando-se também nas Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), a fiscalização passa a concluir pela impossibilidade de classificação das
azeitonas na posição 07.11, dado que ali se classificam somente as azeitonas conservadas
transitoriamente, impróprias para a alimentação, que não passaram por tratamentos
especiais, tais como pela soda, por fermentação lática, a fim de torna-los imediatamente
consumíveis:
“Notas Explicativas:
07.11 - Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo, com gás
sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias
destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprios para
alimentação nesse estado.
0711.20 - Azeitonas
0711.40 - Pepinos e pepininhos (cornichons)
0711.5 - Cogumelos e trufas:
0711.51 - - Cogumelos do gênero Agaricus
0711.59 - - Outros
0711.90 - Outros produtos hortícolas; misturas de produtos hortícolas
Esta posição compreende os produtos hortícolas que tenham sido submetidos a um
tratamento que lhes assegure provisoriamente a conservação durante o transporte
ou armazenagem, antes da utilização definitiva (por exemplo, por meio de gás
sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias), desde
que permaneçam impróprios para consumo, neste estado.
Estes produtos destinam-se geralmente a servirem como matérias-primas na indústria
das conservas. Consistem principalmente em cebolas comestíveis, azeitonas, alcaparras,
pepinos, pepininhos (cornichons), cogumelos, trufas e tomates. Apresentam-se
geralmente em barris ou em tambores.
Todavia, classificam-se no Capitulo 20 os produtos que, mesmo apresentados em
água salgada, tenham sofrido previamente tratamentos especiais, tais como pela
soda, por fermentação láctica, a fim de torná-los imediatamente consumíveis (por
exemplo, as azeitonas verdes ou curtidas, o chucrute, os pepininhos (cornichons), o
feijão verde).”
“Capítulo 20
Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas
Notas de Capítulo
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos hortícolas e fruta, preparados ou conservados pelos processos
referidos nos Capítulos 7, 8 ou 11;
[...]
3. Incluem-se nas posições 20.01, 20.04 e 20.05, conforme o caso, apenas os produtos
do Capítulo 7 ou das posições 11.05 ou 11.06 (exceto as farinhas, sêmolas e pós dos
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

produtos do Capítulo 8) que tenham sido preparados ou conservados por processos
diferentes dos mencionados na Nota 1-“a”.”
Dessa forma, de acordo com as Notas Explicativas e Notas de Capítulo, concluiu
que, tendo em vista que as azeitonas importadas são previamente submetidas a um tratamento
especial2, estariam nos exatos termos da Nota de Capítulo, afinal, teriam sido submetidas a
processo diferente dos previstos no Capítulo 7.
A fiscalização prossegue a partir das Notas Explicativas relativas à posição 20.05,
defendida como correta:
“Notas Explicativas:
20.05 - Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre
ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06.
2005.10 - Produtos hortícolas homogeneizados
2005.20 - Batatas
2005.40 - Ervilhas (Pisum sativum)
2005.5 - Feijões (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005.51 — Feijões em grãos
2005.59 - Outros
2005.60 - Aspargos 2005.70 - Azeitonas
2005.80 - Milho doce (Zea mays var. saecharatà)
2005.9 - Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas:
2005.91 - Brotos (Rebentos*) de bambu
2005.99 - Outros
O alcance da expressão "produto hortícola" na presente posição está limitado aos
produtos referidos na Nota 3 do Capítulo. Estes produtos (com exceção dos produtos
hortícolas preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético da posição 20.01,
dos produtos hortícolas congelados da posição 20.04 e dos produtos hortícolas
conservado em açúcar da posição 20.06) classificam-se aqui quando tenham sido
preparados ou conservados por processos não previstos nos Capítulos 7 ou 11.
O modo de acondicionamento não influi na classificação destes produtos, que se
apresentam muitas vezes em latas ou outros recipientes hermeticamente fechados.
Todos estes produtos, inteiros, em pedaços ou esmagados, podem ser conservados em
água ou ainda preparados com molho de tomate ou outros ingredientes, para consumo

2 (fl. 184)
17. Com base nas informações divulgadas pelo próprio governo argentino, por meio do seu Ministério da
Agricultura, as azeitonas de mesa produzidas nesse país passam por processo dc tratamento com álcalis
(*substâncias com características básicas, como a soda cáustica), imersão em salmoura, que promove a fermentação
e, depois, são novamente imersas em salmoura para transporte. Conforme atesta a colega auditora responsável pela
presente denúncia, tais azeitonas podem ser vendidas a retalho na própria conserva em que estão acondicionadas, ou
seja, já são produtos aptos a consumo humano.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

imediato. Podem também apresentar-se homogeneizados ou misturados entre si
(macedônias).
Entre as preparações compreendidas na presente posição podem citar-se:
1) As azeitonas preparadas para consumo por tratamento especial em solução
diluída de soda ou maceração prolongada em água salgada. (As azeitonas
simplesmente conservadas provisoriamente em água salgada, classificam-se na
posição 07.11 - ver a Nota Explicativa desta posição).”
O Termo de Constatação Fiscal é amplo e ainda traz diversas outras
considerações, como decisões da Aduana Americana3, Memorando Coana/Cotac/Dinom, bem
como estudo elaborado pela SRRF09.
Dessa forma, concluiu que, tendo em vista as azeitonas importadas terem sido
submetidas a tratamento especial a fim de torná-la um produto comestível, devem ser
classificadas na posição 20.05, com fundamento nas Regras Gerais de Interpretação 1 e 6,
conclusões estas corroboradas pela instância a quo.
O estudo da fiscalização é rico e consistente, mas deve ser submetido ao crivo das
alegações de recurso, e é o que se passa a fazer.
A recorrente, por outro lado, defende que a classificação por ela adotada é a
correta ao caso concreto e fundamenta seus argumentos principalmente no texto da posição
0711.20.10, que estabelece expressamente:
“07.11. Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo, com gás
sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias destinadas a
assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprios para a alimentação
nesse estado.
Traz que é exatamente o caso dos produtos que importa, afinal são impróprios
para a alimentação imediata no estado em que entram no País, onde serão submetidos a processo
fabril para que sejam aptos à alimentação.
Destaca que as azeitonas devem atender a padrões estabelecidos pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (RDC no 12/2001) para que sejam destinados ao consumo
humano, necessitando ainda a retirada de agentes nocivos à saúde, como coliformes fecais.
Desta forma, não se tratando de produto imediatamente consumível, sendo vedada
sua comercialização no Brasil no estado em que importados, ainda que passem por processo de
fermentação lática, não podem ser incluídos no Capítulo 20, já que não atendem ao requisito de
ser imediatamente consumível, previsto nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado.
“Notas Explicativas:

3 (fl. 185)
20. Através de pesquisa, também realizada via Internet no sítio da Aduana Americana que é dedicado à classificação
fiscal de mercadorias (banco de dados contendo todas as decisões americanas formalmente resolvidas sobre a
classificação de mercadorias, que é denominado: "Cross - Customs Rulings Online Search System")
(http://riilings.customs.gov), é possível encontrar diversas decisões que classificam na subposicão 2005.70 azeitonas
em salmoura (inteiras, sem caroço, acondicionadas para venda a retalho ou não etc.) provenientes de países lais
como Espanha, Marrocos e, inclusive, Argentina. Tais decisões utilizaram os mesmos critérios de classificação
acima adotados e servem de confirmação do entendimento da Aduana Brasileira.
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

07.11 - Produtos hortícolas conservados transitoriamente (por exemplo, com gás
sulfuroso ou água salgada, sulfurada ou adicionada de outras substâncias
destinadas a assegurar transitoriamente a sua conservação), mas impróprios para
alimentação nesse estado.
[...]
Todavia, classificam-se no Capitulo 20 os produtos que, mesmo apresentados em água
salgada, tenham sofrido previamente tratamentos especiais, tais como pela soda, por
fermentação láctica, a fim de tomá-los imediatamente consumíveis (por exemplo, as
azeitonas verdes ou curtidas, o chucrute, os pepininhos (cornichons), o feijão verde).”
Diante da discussão instaurada, este Colegiado, em 29 de novembro de 2018, por
meio da Resolução no 3402-001.620, converteu o julgamento em diligência para realização de
Perícia Técnica, visando (fl. 667):
“(i) identificar quais foram os tipos de processos de conservação e preparação que os
produtos importados objeto da presente fiscalização se subordinaram, detalhando, ainda,
se tais processos se diferem ou não daqueles indicados nos Capítulos 7, 8 e 11 do
Sistema Harmonizado;
(ii) responder se após os processos de conservação e preparação os produtos importados
estavam ou não aptos ao imediato consumo humano, justificando tal resposta. Em caso
negativo, identificar quais são os outros processos realizados para tomar tal produto
suficiente para o consumo humano.”
Na realização da Perícia, foram elencados diversos quesitos a serem respondidos,
abaixo elencados (respostas às fls. 720-725):
“I - As azeitonas importadas foram submetidas a um tratamento que lhes assegure
provisoriamente a conservação durante o transporte ou armazenagem, antes da
utilização definitiva (por exemplo, por meio de gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada
ou adicionada de outras substâncias), tendo permanecido impróprios para consumo no
estado em que foram importadas OU (b) sofreram previamente tratamentos especiais,
tais como pela soda, por fermentação láctica, a fim de torná-las imediatamente
consumíveis? Justificar.
II - Quais os processos de preparação e conservação utilizados nas azeitonas
importadas?
III - As azeitonas importadas estavam aptas ao imediato consumo humano no estado em
que se encontravam? Justificar. Em caso negativo, informar que outros processos
deveriam ser realizados para tornar o produto apto para consumo.
IV - O que significa um produto imediatamente consumível?
V - O que significa próprio para o consumo?
VI - Se o produto a granel é imediatamente consumível qual o prazo em que pode ser
consumido de acordo com a legislação?
VII - Descrever o processo de como as azeitonas são recebidas na empresa e qual a
condição que se encontra em relação ás características físicas, químicas e
microbiológicas em relação ao fruto e a salmoura de origem.
VIII - Qual é a garantia e o fundamento técnico de que a azeitona a granel recebida pode
ser imediatamente consumível e esteja própria ao consumo considerando as normas
aplicáveis?
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

IX - O que é segurança alimentar?
X - Por que é necessário que a azeitona passe pelo processo de industrialização para
garantir a segurança alimentar?
XI - O que caracteriza que a azeitona a granel está imediatamente consumível ao
consumidor de acordo com a legislação brasileira?
XII - O processo de transformação com soda cáustica considera que a azeitona esta
própria para o consumo e pode ser consumida imediatamente? Favor fundamentar a
resposta.
XIII - Mediante as características da azeitona a granel e referida às análises físicas,
químicas e microbiológicas, qual a garantia mediante a legislação que comprova que
podem ser diretamente consumíveis e próprias ao consumo?
XIV - Qual é a função da água salgada no produto azeitona em conserva?
XV - Qual é a concentração de sal que se encontra na azeitona a granel? Esta
concentração permite que seja um produto imediatamente consumível?
XVI - Se o produto está apto ao consumo porque não se aproveita o líquido de cobertura
no estado original para o envase do produto que se destina ao consumo final?
XVII - Quais as transformações que o produto a granel (matéria-prima) passa pela
indústria para garantir que está apto ao consumo e pode ser imediatamente consumida?
XVIII - Qual legislação ampara que as azeitonas recebidas a granel no estado em que se
encontram podem ser imediatamente consumidas e possuem garantia que não irão
causar dano à saúde do consumidor?
XIX - Qual é a diferença do produto azeitona a granel em líquido de água salgada e o
produto azeitona embalada em salmoura?
XX - O líquido de cobertura da azeitona que são acondicionadas as azeitonas a granel
permitem garantir que é inócuo a saúde e própria para o consumo imediato garantindo
ausência de microorganismos e materiais estranhos?”
De todos os quesitos apresentados, tomo a liberdade de transcrever somente os
cinco primeiros que, ao meu ver, ilustram suficientemente a matéria discutida:
“1. As azeitonas importadas (a) foram submetidas a um tratamento que lhes assegure
provisoriamente a conservação durante o transporte ou armazenagem, antes da
utilização definitiva (por exemplo, por meio de gás sulfuroso ou água salgada, sulfurada
ou adicionada de outras substâncias), tendo permanecido impróprios para consumo no
estado em que foram importadas OU (b) sofreram previamente tratamentos especiais,
tais como pela soda, por fermentação láctica, a fim de torná-las imediatamente
consumíveis? Justificar.
R: Fica evidenciado pelo presente que as azeitonas importadas foram submetidas a
um tratamento prévio com soda para eliminação do amargor natural do fruto, a
oleuropeína estando acondicionadas no momento da importação em tambores não
herméticos contendo solução de água salgada em alta concentração de sódio que
lhes assegure provisoriamente a conservação durante o transporte ou
armazenagem, estando desta forma imprópria para o consumo imediato devido a
presença de substancias, materiais estranhos e microrganismos em níveis acima do
permitido pela legislação vigente brasileira, necessitando assim de etapas posteriores
de transformação (química, física e microbiológica) pela indústria de alimentos a fim de
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

torna-la um produto seguro e inócuo ao consumo perante legislação nacional
Brasileira.
2. É possível identificar quais os processos de preparação e conservação utilizados nas
azeitonas importadas? Em caso positivo, identificar quais foram.
R: Fica evidenciado pelo presente que esta intrinsicamente ligado ao processo de
elaboração de azeitonas o emprego de tratamento alcalino com hidróxido de sódio
para eliminação do amargor natural do fruto, a oleuropeína, um glicosídeo presente
naturalmente nos frutos e que após processos de lavagens, os frutos são imersos em
salmoura a fim de garantir transitoriamente sua conservação. Fica evidenciado que a
matéria-prima recebida é acondicionada em barricas plásticas não herméticas com peso
bruto entre 100 e 280 kg imerso em salmoura com alta concentração de sal, resíduos de
processo fermentativo e presença de sujidades, o que a torna imprópria para o
consumo imediato.
3. As azeitonas importadas estavam aptas ao imediato consumo humano no estado em
que se encontravam? Justificar. Em caso negativo, informar que outros processos
deveriam ser realizados para tornar o produto apto para consumo.
R: Fica evidenciado pelo presente que as azeitonas importadas como matéria-prima pela
indústria de conservas necessitam de etapas posteriores de transformação, tais
como: Recebimento, análise, classificação e seleção, Limpeza, eliminação da
salmoura mãe, lavagem e adição acidificação/salmoura nova, fracionamento e
processamento térmico e/ou uso de aditivos conservadores a fim de eliminar
microrganismos a níveis seguros e dentro das características aceitáveis e exigidas
perante legislação pertinente.
4. O que significa um produto imediatamente consumível?
R: Fica evidente que um produto imediatamente consumível, trata-se de um
produto pronto e/ou embalado sob condições de inocuidade e que passou por
garantia de processos a fim de torna-lo um produto dentro das características
aceitas e seguras ao consumidor perante legislação vigente.
5. O que significa próprio para o consumo?
R: Fica evidente que alimento semi-pronto ou pronto para o consumo -conforme
definição da Resolução RDC n. 273, de 22 de setembro de 2005, é o alimento
preparado ou précozido ou cozido, que para o seu consumo não necessita da adição de
outro(s) ingrediente(s). Pode requerer aquecimento ou cozimento complementar.”
Ao leitor mais desatento, as respostas elaboradas pela Perícia podem, em vez de
esclarecer a classificação fiscal, torná-la ainda mais complexa, posto que responde
afirmativamente tanto ao fundamento utilizado pelo Fisco, de ter sofrido um tratamento especial
antes da importação, como ao questionamento levantado pela recorrente, de que não são
produtos imediatamente consumíveis.
Pois bem, primeiramente, quanto ao tratamento realizado, fica claro que as
azeitonas não foram simplesmente imersas em salmoura para transporte (apesar de também
terem sido). Em verdade, as frutas passaram por um tratamento especial, diferente dos previstos
no Capítulo 7, consistente na utilização de soda para eliminação do amargor natural conferido
pela oleuropeína, o que, nos termos da NESH, desloca a classificação para o Capítulo 20:
“Todavia, classificam-se no Capitulo 20 os produtos que, mesmo apresentados em
água salgada, tenham sofrido previamente tratamentos especiais, tais como pela
soda, por fermentação láctica, a fim de tomá-los imediatamente consumíveis (por
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

exemplo, as azeitonas verdes ou curtidas, o chucrute, os pepininhos (cornichons), o
feijão verde)”
Como se percebe da leitura acima, o termo “a fim de torna-los imediatamente
consumíveis”, é situação diretamente decorrente do tratamento especial pela soda. As Notas
Explicativas demonstram claramente que, o que torna o produto imediatamente consumível (ou
ao menos com essa finalidade) é o próprio tratamento especial pelo qual as azeitonas passam
antes da importação.
A tentativa de criar novo requisito, relativos à obediência à legislação sanitária
brasileira, não merece acolhida, afinal, aqui está em discussão uma classificação internacional e,
para ela, não podem interferir eventuais leis próprias de países.
Nesse sentido inclusive é a manifestação da Receita Federal após o Laudo
Técnico:
“A “Nomenclatura do Sistema Harmonizado” é uma tabela dividida em 99 capítulos,
nos quais as mercadorias são ordenadas conforme o grau de intervenção humana que
possuem. Dessa forma, o capítulo 01 é reservado a “animais vivos”, enquanto o capítulo
97 refere-se às “obras de arte”.
A tabela foi organizada por uma ordem lógica de acordo com o nível de
participação do homem na produção, de modo que animais ou produtos sem
processamento (in natura) estão posicionados nos primeiros capítulos. Ou seja,
as mercadorias de posicionam de forma progressiva de acordo com o seu grau de
elaboração4.”
A diferença entre as azeitonas do capítulo 7 e do capítulo 20. portanto, seguindo a
lógica do sistema, é o grau de intervenção humana a que foram submetidas, ou seja. o
grau de processamento do produto. Azeitonas pouco processadas seriam classificadas
no capítulo 7, enquanto azeitonas que possuem maior grau de processamento, que já
foram submetidas a processos da indústria alimentar, seriam classificadas no capítulo
20.
A análise do Sistema Harmonizado, em especial das notas legais e das notas
explicativas, corrobora o entendimento acima. O capítulo 7. conforme suas
considerações gerais, abrange os produtos "frescos, refrigerados, congelados ou ainda
provisoriamente conservados ou dessecados", ou seja. alimentos não processados ou
pouco processados:
[...]
Aqui se classificam as azeitonas in natura, ainda que conservadas em água salgada.
Ocone que azeitonas in natura possuem um componente denominado oleuropeína que
confere amargor excessivo ao finto, tomando impossível seu consumo nesse estado.
Para a retirada do amargor, é necessário que a azeitona passe por um processo especial,
normalmente com a utilização de soda cáustica ou por fermentação láctea, tomando-as
consumíveis.
A nota legal da posição 07.11 expressamente exclui do capítulo 07 azeitonas que
tenham sido submetidas a tratamento com soda ou fermentação láctea, com o objetivo
de torná-las consumíveis, enquadrando-as no capítulo 20:

4 ASSIS JÚNIOR, Milton Carmo de - Classificação Fiscal de Mercadorias - NCM/SH: Seus reflexos no Direito
Tributário - São Paulo: Quartuer Latin, 2015 (pag. 116)
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

[...]
O perito engenheiro de alimentos13 nomeado pela fiscalização elaborou laudo técnico14,
tendo respondido que as azeitonas haviam sido submetidas a tratamento com soda antes
da importação, estando, contudo, impróprias para consumo nesse estado por conta da
legislação brasileira. [...]
[...]
Pelas respostas do perito fica claro que as azeitonas foram submetidas a tratamentos
especiais com soda cáustica no país de origem, ou seja, são azeitonas importadas já com
alto grau de processamento, ainda que não sejam consideradas consumíveis nesse estado
pela legislação brasileira. Para a comercialização e consumo do produto no Brasil, em
atendimento à legislação brasileira, devem ser realizados, ainda, tratamentos de lavagem
e esterilização. As legislações nacionais dos diversos países, no entanto, não afetam a
classificação fiscal das mercadorias, que é regida por regias próprias e internacionais.”
Recentemente, por meio da Solução de Consulta Cosit no 98.014, de 31 de janeiro
de 2019, a Receita Federal do Brasil concluiu pela classificação no código NCM 2005.70.00, as
azeitonas verdes ou pretas, com caroço, previamente tratadas por fermentação lática,
apresentadas em água salgada em barricas de plástico de peso líquido de 140 a 180kg.
Apesar da consulta ser restrita ao questionamento efetuado, com eventuais
diferenças no caso concreto, verifica-se que o entendimento é plenamente aplicável ao caso em
discussão, como abaixo se nota:
Solução de Consulta Cosit no 98.014, de 2019
Assunto: Classificação de Mercadorias
Código NCM: 2005.70.00
Mercadoria: Azeitonas verdes ou prelas, com caroço, previamente tratadas por
fermentação láctica, apresentadas em água salgada em barricas de plástico de peso
líquido de 140 a 180 kg.
Dispositivos Legais: RGI-1 e RGI-6 da NCM/SH, constante da TEC, aprovada pela
Resolução Camex n° 125, de 2016, com alterações posteriores, e da Tipi, aprovada pelo
Decreto n° 8.950, de 2016, com alterações posteriores. Subsídios extraídos das Nesh.
aprovadas pelo Decreto n° 435, de 1992, e consolidadas pela IN RFB n° 1.788, de 2018.
[...]
10. No presente caso, no entanto, o produto objeto da consulta previamente à
importação passa pelo tratamento de fermentação láctica, [...], onde consta o ácido
láctico como um dos componentes da salmoura, [...].
11. Também em "aplicação, uso ou emprego" e "processo detalhado de obtenção" onde
o interessado informa, respectivamente, que: "A indústria promove a troca da salmoura
e a embalagem" e "é retirada a salmoura original da barrica, as azeitonas são lavadas
e colocadas nas novas embalagens (vidros, baldes, sacheis e doy packs), onde se aplica
nova salmoura com concentração de sódio adequada ao consumo", torna-se evidente
que as azeitonas aqui em análise já estão próprias para a alimentação humana, faltando
apenas o ajuste do teor da concentração salina para que possam ser consumidas. Fato
que inviabiliza sua classificação na posição 07.11, cujo texto faz referência apenas aos
produtos "impróprios para alimentação nesse estado ".”
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

Por fim, vale pontuar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgando litígio
muito semelhante ao presente, entendeu que azeitonas submetidas a processos de adoçamento e
fermentação lática, são consideradas preparadas para o consumo humano, não sendo necessário
para isso o cumprimento de disposições do Código de Prática de Higiene para Alimentos –
Codex ou exigências da ANVISA:
“Acórdão no 9303-006.855
Sessão de 12 de junho de 2018
Redator designado: Andrada Márcio Canuto Natal
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 08/07/2002 a 16/03/2005
ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
(NCM). AZEITONAS PREPARADAS.
Para fins de classificação fiscal, após serem submetidas a processos de adoçamento
(desamerização) e fermentação lática, as azeitonas são consideradas preparadas para
consumo humano e, neste estado, classificam-se no código 2005.70.00.
[...]
Como a própria relatora do processo esclareceu em linhas acima, sobressai
inconstroverso nos autos que a mercadoria importada já foi tratada em soda cáustiva e
fermentada. [...]
[...]
Tendo por base tais esclarecimentos, parece-me claro que, no caso em apreço, o termo
apto ao consumo precisa ser corretamente interpretado e empregado, levando-se
em conta as especificações contidas nas regras de classificação de mercadorias e
não em outras fontes de regulamentação. De fato, o laudo de pericial de e-folhas 575
a 578 refere-se insistentemente às condições determinadas pelo Código de Prática de
Higiene para Alimentos -Codex. Observe-se.
[...]
Contudo, como se viu, as regras aplicáveis à classificação fiscal de mercadorias, não
fazem menção à necessidade de acondicionamento hermético ou mesmo às
disposições do CODEX ou da ANVISA.”
Portanto, tendo em vista que as azeitonas são previamente processadas por meio
de tratamento especial com soda a fim de torná-las aptas ao imediato consumo, entendo que
acertou a fiscalização em reclassificar as importações efetuadas para o NCM 2005.70.00.

Prosseguindo na análise dos argumentos de recurso, não mais centrados
efetivamente na classificação fiscal em si, a recorrente defende que a mercadoria foi descrita
de forma completa, permitindo a perfeita classificação e caracterização do produto. Desta
forma, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996,
especialmente diante do previsto no ADI SRF no 13/2002.
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

Sem razão.
O tema já restou discutido em outros momentos neste Colegiado.
Em verdade, em momento anterior aos fatos deste Auto de Infração, de fato,
existiam discussões a respeito dos Atos Declaratórios Normativos nos 36/95 e 10/97, que traziam
previsão expressa da inaplicabilidade da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96 quando o
produto estivesse corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação
e ao enquadramento tarifário pleiteado.
Ocorre que, a partir da publicação da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, houve a revogação tácita dos citados ADN, visto que incompatíveis com a
legislação em vigor.
Em substituição, revogando expressamente o ADN no 10/97, foi publicado o ADI
SRF no 13/2002, retirando do texto interpretativo os casos de “classificação tarifária errônea”.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais já teve oportunidade de se manifestar
sobre o tema:
“Acórdão no 9303-010.036
Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do falo gerador: 25/09/2001, 19/11/2001, 11/01/2002
MULTA
DE
OFÍCIO.
RECOLHIMENTO
A
MENOR
DOS
TRIBUTOS
ADUANEIROS. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CORRETA DESCRIÇÃO
DO PRODUTO. AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE.
A falta ou o recolhimento a menor dos tributos aduaneiros em virtude de classificação
tarifária errônea do produto na NCM, constitui infração punível com a multa de oficio
de 75% (setenla e cinco por cento), prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, por
configurar típica infração tributária prevista em lei.
[...]
E mais. Tenho que o ADN Cosit n° 10, de 1997 se encontra prejudicado desde o
advento do §2° do art. 84 da Medida Provisória (MP) n° 2.158-35, de 24/08/2001,
devido à previsão de multa específica para os casos de classificação tarifária incorreta,
mesmo que a mercadoria esteja perfeitamente descrita na declaração do contribuinte.
Veja-se:
"Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I-(...) II-(...)
§1°(...)
§ 2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n° 9.430. de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis." (Grifei)
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

Essa lei, que entrou em vigor em 27/08/2001, revogou tacitamente o Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 10, de 1997. Assim, a partir de 27/08/2001 passou a ser
plenamente válida a cobrança de multa de oficio nas autuações vinculadas a
declarações de importação, seja no caso de descrição inexata, seja na hipótese de
classificação incorreta, na medida em que essas duas previsões correspondem a
"declarações inexatas".
Posto isto, a Multa de Oficio aqui discutida não pode ser afastada por um ato normativo
(ADN no 10/97), em virtude da presunção de constitucionalidade das leis. Para afastar a
multa, como pretende o sujeito passivo, é imprescindível que seja por intermédio de
outra lei e nunca por ato administrativo.
Com essas considerações, entendo que a multa de oficio lançada deve ser mantida nos
termos do Acórdão recorrido. O enquadramento tarifário errôneo refletiu no
recolhimento insuficiente dos tributos (II e do IPI), fato gerador da multa de lançamento
de oficio prevista no art. 44,1, da Lei n° 9.430, de 1996.
Portanto, ainda que fosse constatada a correta descrição das mercadorias na
importação, o erro na classificação fiscal das mercadorias, causador da diferença de tributos a
recolher, ensejaria (por si só) a aplicação da multa de ofício de 75% relativo aos tributos não
recolhidos.

O recurso voluntário traz ainda questionamento relativo a aplicação da multa pela
falta de Licença de Importação.
Defende a ausência dos elementos da hipótese de incidência da multa, devendo ser
considerada correta a classificação fiscal adotada, bem como as descrições das mercadorias.
Ademais, o ADN Cosit no 12/97 afasta a multa por falta de LI nos casos de classificação tarifária
errônea, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários a
sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate intuito doloso ou
má-fé por parte do declarante.
A autoridade fiscal, em seu Termo de Constatação, destaca que, ao registrar as
Declarações de Importação no SISCOMEX, discriminando-se uma mercadoria com um código
NCM impróprio, caracteriza-se o licenciamento de uma mercadoria diversa daquela que foi
efetivamente importada.
Traz ainda que o Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97 disciplinou sua
aplicabilidade e excluiu a aplicabilidade da multa por falta de LI nos casos de classificação
tarifária errônea, desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Entretanto, tendo em vista que as DI transmitidas não continham os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, entendeu inaplicável o
citado ADN.
Pois bem, a multa em discussão é a prevista no art. 169, I, “b” do Decreto-Lei no
37, de 1966, e decorre de infração administrativa ao controle aduaneiro, previsto no
Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos e no atualmente em vigor:
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

“Decreto no 4.543, de 2002:
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de setembro
de 1978, art. 2o):
[...]
II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-lei no 37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de
setembro de 1978, art. 2o); e”
Não há nos autos discussão relativa à necessidade efetiva de LI (licenciamento
não automático) para as mercadorias importadas, sendo o litígio delimitado pela aplicação (ou
não) do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97:
“Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 1997:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa no 34, de 18 de setembro
de 1974, e tendo em vista o disposto no inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro
aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 de março de 1985, e no art. 112, inciso IV, do
Código Tributário Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
constitui infração administrativa ao controle das importações, nos termos do inciso
II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a declaração de importação de mercadoria
objeto de licenciamento no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX,
cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo
licenciamento, automático ou não, desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má fé por parte do declarante.”
No caso concreto, a fiscalização apontou que as descrições utilizadas pelo
contribuinte em momento algum faziam menção ao tratamento especial por qual passaram as
azeitonas, o que impediria a autoridade aduaneira realizar a diferenciação entre os produtos do
Capítulo 7 e Capítulo 20, sendo justamente o motivo da divergência da classificação fiscal.
Ora, se como bem demonstrado ao longo das discussões relativas à classificação
fiscal, a existência de tratamento especial das azeitonas é o motivo que permite a diferenciação
entre os bens dos Capítulos 7 e 20, por óbvio, a omissão dessas informações na Declaração de
Importação caracteriza a deficiência da descrição das mercadorias, não sendo aplicável o
disposto no Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97.
Nos termos do exposto em Relatório Fiscal (fl. 192-198):
“Sabemos que o despacho aduaneiro de importação é realizado com base em declaração
formulada pelo importador, no SISCOMEX, quando então são prestadas as informações
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

constantes do Anexo I da Instrução Normativa SRF 206/2002, de acordo com o tipo de
declaração e modalidade de despacho aduaneiro.
Dentre essas informações obrigatórias, insere-se aquela referente à descrição detalhada
da mercadoria, de modo a permitir sua perfeita identificação e caracterização. Para
tanto, devem ser informados dados como espécie, tipo, marca, número, série, referência,
NVE (Nomenclatura de valor e estatística) etc.
No presente caso, porém, observamos que as azeitonas não foram detalhadamente
descritas de forma a permitir sua perfeita identificação e caracterização. Se é certo
que houve a indicação de se encontrarem conservadas em salmoura, também o é
que não houve qualquer menção à circunstância de já haverem sido objeto de
tratamento especial preparatório. Esse fato, além de contrariar as normas,
prejudicou a correção de sua classificação fiscal com base no Sistema
Harmonizado dc Designação e Codificação de Mercadorias, como demonstrado.
[...]
O Ato Declaratório Normativo COSIT N° 12/97 disciplinou sua aplicabilidade c
excluiu a aplicabilidade da multa por falta de LI nos casos de classificação tarifária
errônea desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
Assim, contrário senso, para os casos de classificação fiscal errônea cuja descrição da
mercadoria não contemple todos os elementos necessários à sua identificação e
enquadramento tarifário, ou seja, incorretamente descrita, fica o importador sujeito
à aplicação da multa por falia de licenciamento.
Por não ter descrito as mercadorias acobertadas pelas DIs supramencionadas com todos
os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, o
contribuinte não pode se beneficiar da exclusão da aplicabilidade da multa por falta de
LI prevista no Ato Declaratório Normativo COSIT N° 12/97 . Ressalte-se que o
conhecimento dos constituintes do produto, a natureza da mercadoria e a sua destinação
são parâmetros essenciais para a sua perfeita identificação e classificação fiscal.”
Tendo em vista que a recorrente se limitou, em síntese, a afirmar que estaria
correta a descrição e a classificação, não vejo como modificar as conclusões da fiscalização,
posto que delimitaram os motivos da não aplicação do ADN Cosit no 12/97, qual seja, a
descrição não permitia a correta classificação fiscal.
Neste sentido é a previsão expressa da Lei no 10.833, de 2003:
“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% do valor total das mercadorias constantes da
declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.”
Como se nota, a descrição incompleta da mercadoria, sem expor características
que permitissem a classificação fiscal do produto, afastam a aplicação do ADN Cosit no 12/97,
devendo ser mantida a multa pela infração ao controle aduaneiro.

Por fim, a recorrente traz grandes discussões relativas ao princípio do não
confisco, defendendo sua aplicação inclusive às multa tributárias. Cita ainda a necessidade de
obediência ao Princípio da Legalidade.
Quanto ao Princípio da Legalidade, não vejo qualquer destaque a ser feito, afinal,
toda a autuação foi realizada com base na legislação vigente.
Em relação ao Princípio do não confisco, em que pese o valor jurídicos dos
argumentos utilizados pelo contribuinte, não cabe ao CARF a desconsideração de lei em vigor
em virtude de eventual descumprimento de princípio constitucional. Em verdade, como se sabe,
esse controle de constitucionalidade das normas é restrito ao Poder Judiciário por meio do
controle de constitucionalidade.
Em síntese, deve ser destacada a incompetência desse colegiado para a apreciação
de eventual inconstitucionalidade da norma vigente, como inclusive diz o texto sumulado abaixo
transcrito:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Quanto ao Pedido de juntada dos autos do processo de consulta, negado em
primeira instância, verifica-se que consta juntado aos autos (ao menos em parte) os autos
processuais. Ademais, tendo sido a consulta declarada ineficaz, pouco há a se aproveitar dos
autos em questão e, estando o processo pronto para julgamento, desnecessária realização de
diligência somente para esta juntada sem que o contribuinte detalhasse qual o motivo que faria a
juntada de tal documento imprescindível para o mérito em discussão.
Por tudo exposto, tendo em vista que os recursos das empresas compartilham dos
mesmos argumentos, VOTO por NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários.
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-008.209 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720002/2008-45

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital